Tribunal: TJSP
Processo: 1011421-53.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Seguro de vida. Cobrança de indenização securitária e indenização por danos morais. Ação movida por beneficiárias. Procedência parcial.
Recusa da seguradora fundada em excludente de cobertura. Condutor sem habilitação legal para dirigir. Infração administrativa. Agravamento do risco. Ausência de prova robusta do nexo causal entre a falta de habilitação e o evento danoso. Indenização

Ementa:
Seguro de vida. Cobrança de indenização securitária e indenização por danos morais. Ação movida por beneficiárias. Procedência parcial.
Recusa da seguradora fundada em excludente de cobertura. Condutor sem habilitação legal para dirigir. Infração administrativa. Agravamento do risco. Ausência de prova robusta do nexo causal entre a falta de habilitação e o evento danoso. Indenização devida.
Correção monetária. Termo inicial. "Os valores da cobertura de seguro de vida devem ser acrescidos de correção monetária a partir da data em que celebrado o contrato entre as partes". Precedentes do STJ. Incidência, no caso concreto, a partir do evento morte (sinistro), como requerido na inicial.
Dano moral. Ausência. Legítima ou não, a recusa da regulação do sinistro e do pagamento de indenização securitária pela seguradora não justificam a concessão de indenização por dano moral, porque refletem apenas a existência de algum dissabor ou desconforto, sem que se possa identificar verdadeiro abalo na esfera do patrimônio moral do segurado ou beneficiário.
Honorários sucumbenciais. Insuficiência no arbitramento não demonstrada. Razoabilidade na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030229
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011421-53.2018.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que são apelantes/apelados
KARINA LADEIA CARDOSO (JUSTIÇA GRATUITA), NATHÁLYA LADEIA
CARDOSO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e KAROLINA LADEIA CARDOSO
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante CAIXA SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011421-53.2018.8.26.0223 - cs
2
Voto no 35.441
APELAÇÃO: 1011421-53.2018.8.26.0223
COMARCA: GUARUJÁ
APTES./APDAS: KARINA LADEIA CARDOSO; KAROLINA LADEIA
CARDOSO; NATHÁLIA LADEIA CARDOS; LUCIA ANA ALVES
LADEIA; CAIXA SEGURADORA S/A
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: RENATA SANCHEZ GUIDUGLI
GUSMÃO
Seguro de vida. Cobrança de indenização securitária e indenização
por danos morais. Ação movida por beneficiárias. Procedência
parcial.
Recusa da seguradora fundada em excludente de cobertura.
Condutor
sem
habilitação
legal
para
dirigir.
Infração
administrativa. Agravamento do risco. Ausência de prova robusta
do nexo causal entre a falta de habilitação e o evento danoso.
Indenização devida.
Correção monetária. Termo inicial. “Os valores da cobertura de
seguro de vida devem ser acrescidos de correção monetária a partir
da data em que celebrado o contrato entre as partes”. Precedentes
do STJ. Incidência, no caso concreto, a partir do evento morte
(sinistro), como requerido na inicial.
Dano moral. Ausência. Legítima ou não, a recusa da regulação do
sinistro e do pagamento de indenização securitária pela seguradora
não justificam a concessão de indenização por dano moral, porque
refletem apenas a existência de algum dissabor ou desconforto,
sem que se possa identificar verdadeiro abalo na esfera do
patrimônio moral do segurado ou beneficiário.
Honorários sucumbenciais. Insuficiência no arbitramento não
demonstrada.
Razoabilidade
na
fixação
dos
honorários
advocatícios sucumbenciais.
Recursos desprovidos.
Cuida-se de ação de cobrança de
indenização securitária cumulada com indenização por danos morais, julgada
parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 160/168, cujo relatório se
adota, para condenar a ré a pagar R$ 30.000,00 às autoras, atualizados desde
o sinistro e com juros moratórios a partir da citação.
Irresignadas, insurgem-se ambas as
partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011421-53.2018.8.26.0223 - cs
3
As
beneficiárias,
fls.
170/176,
sustentam, em síntese, que a relação entre as partes é de consumo, insistindo
na condenação da seguradora no pagamento de indenização pelos danos
morais sofridos. Por fim, pugnam pela majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação.
A seguradora, por seu turno, fls.
178/208, alega a perda do direito à garantia diante do agravamento
intencional do risco pelo segurado, que não era habilitado para conduzir
motocicleta. Afirma que consta, expressamente, nas Condições Gerais do
Produto exclusão da cobertura securitária, por morte acidental em que o
segurado, sem a devida habilitação, for condutor do veículo, seja terrestre,
aéreo ou náutico. Alternativamente, caso se considere que a morte do
segurado tenha ocorrido de forma natural, o sinistro ocorreu dentro do prazo
de carência prevista nas condições gerais e especiais do seguro, que prevê
uma carência de 12 meses para morte que não seja decorrente de acidente.
Discorre sobre a impossibilidade de devolução do prêmio pago.
Subsidiariamente, insurge-se contra o termo inicial para incidência da
correção monetária.
Recursos
regularmente
processados,
com respostas.
Parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça, fls. 241/243.
É o relatório.
Pretendem
as
autoras
através
da
presente demanda a condenação da seguradora no pagamento da indenização
securitária decorrente do contrato de seguro de vida celebrado por seu pai,
bem como a condenação da ré no pagamento de indenização pelos danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011421-53.2018.8.26.0223 - cs
4
morais sofridos.
Em
contestação,
a
seguradora
ré
deduziu, em síntese, duas teses de defesa no mérito, a perda do direito à
indenização, em razão do agravamento do risco e da previsão contratual de
risco excluído em relação a evento como o dos autos ou, alternativamente, em
se reconhecendo a morte como natural, a ocorrência do evento durante o
prazo de carência prevista na apólice.
De fato, a morte do genitor das
acionantes decorreu diretamente do acidente e não de causas naturais, pois, de
acordo com o contexto probatório, o segurado, Sr. João Cardoso, envolveu-se
em acidente automobilístico em 21.01.2018, sendo encaminhando ao hospital
com ferimentos graves. O falecimento ocorreu após piora no quadro clínico
pós-operatório, em 17.02.2018.
Nesse
contexto,
não
há
como
simplesmente presumir, sem prova robusta, que o acidente decorreu da
ausência de habilitação para conduzir motocicleta.
A falta de habilitação, embora tipifique
infração administrativa (art. 162 do Código de Trânsito Brasileiro) e
represente um indício de que o condutor não possuía conhecimento técnico
necessário para dirigir um veículo com segurança, não implica, por si só e de
forma automática, agravamento do risco à ocorrência de acidentes.
Assim,
seriam
necessários
outros
elementos a corroborar que a ausência de habilitação para dirigir tivesse sido
o fator determinante para a ocorrência do acidente que vitimou o genitor das
demandantes.
Competia à seguradora demonstrar o
necessário agravamento do risco para que a limitação da apólice dos riscos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011421-53.2018.8.26.0223 - cs
5
seguro pudesse prevalecer.
Nesse sentido é o entendimento do C.
STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE. AUSÊNCIA DE
HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO
RECONHECIDO
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
CONCLUSÃO
ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXCLUINDO
A COBERTURA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ.
RECURSO IMPROVIDO. 1. Tendo o Tribunal de origem
concluído que no contrato firmado não há cláusula que
exclua a indenização em acidente sofrido por segurado
sem a devida habilitação para dirigir, bem como que este
fato não contribuiu para a ocorrência do infortúnio, a
inversão do julgado encontra óbice nos enunciados n. 5 e
7 da Súmula desta Casa. Ademais, é compreensão do
Superior Tribunal de Justiça que a ausência de
habilitação para dirigir não configura, por si só, o
agravamento intencional do risco por parte do segurado,
apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora.
Incidência do enunciado n. 83 da Súmula desta Corte. 2.
Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 990.103/MT, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
02/02/2017, DJe 09/02/2017) (g.n.).
Veja-se, ainda, deste E. Tribunal:
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES EM
GRUPO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
(MOTOCICLETA) SEM A DEVIDA HABILITAÇÃO. CONDUTA QUE, NÃO
OBSTANTE TIPIFIQUE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA PREVISTA NO
ART.
162
DO
CÓDIGO
DE
TRÂNSITO
BRASILEIRO,
NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011421-53.2018.8.26.0223 - cs
6
CONFIGURA, POR SI APENAS, AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO
RISCO DO CONTRATO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES, HÁBIL A
AFASTAR A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR DA SEGURADORA. NEXO DE
CAUSALIDADE ENTRE A OCORRÊNCIA DO SINISTRO E A AUSÊNCIA
DE HABILITAÇÃO DO AUTOR QUE, ALÉM DISSO, NÃO RESTOU
COMPROVADA. ÔNUS QUE, ADEMAIS, CUMPRIA À RÉ DEMONSTRAR
(ART. 373, II, CPC). INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA.
PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJSP;
Apelação Cível 1001126-14.2018.8.26.0495; Relator (a): Alfredo Attié;
Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Registro - 3a Vara;
Data do Julgamento: 21/03/2019; Data de Registro: 21/03/2019).
Ação de cobrança. Contrato de
seguro. Alegação da seguradora de que o condutor estava
com
a
habilitação
para
dirigir
veículo
automotor
suspensa quando do acidente. Não comprovado o nexo
causal entre o acidente e a falta de habilitação para
dirigir
veículo
automotor.
Agravamento
do
risco.
Inexistência. Direção sem habilitação que configura mera
infração administrativa e só se transforma em ato
ilícito caso o condutor, inabilitado, gere perigo de
dano. Artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro. Valor
que deve ser aquele apontado na Tabela Fipe na data da
comunicação do sinistro à seguradora, e não da data da
liquidação. Procedência parcial da ação que deve ser
mantida.
Recurso
improvido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1020364-88.2017.8.26.0451; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a
Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 23/09/2016; Data de Registro: 22/05/2019)
Assim, não obstante a limitação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011421-53.2018.8.26.0223 - cs
7
apólice (fundada na presunção de que, ausente a habilitação legal, o condutor
estaria sujeito a um risco maior de sofrer acidentes), não havendo como se
reconhecer o nexo causal entre a ausência de habilitação e o evento danoso, a
indenização deve ser paga.
No que toca ao termo inicial da
correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça entende que “os valores
da cobertura de seguro de vida devem ser acrescidos de
correção monetária a partir da data em que celebrado o
contrato entre as partes”1.
No caso vertente, contudo, a fim de
evitar a reformatio in pejus (e observados os limites definidos no pedido
inicial), deve ser adotada a data indicada fixada pela r. sentença, ou seja, a
partir do evento morte.
No mais, legítima ou não, a recusa da
seguradora à regulação do sinistro e ao pagamento de indenização securitária
não justifica a concessão de indenização por dano moral, porque reflete
apenas a existência de algum dissabor ou desconforto, sem que se possa
identificar verdadeiro abalo na esfera do patrimônio moral do segurado ou
beneficiário.
Quanto ao percentual dos honorários
advocatícios, tem-se que o inconformismo das requerentes não comporta
guarida, porque a fixação em 10% sobre o valor da condenação encontra-se
dentro dos parâmetros de balizamento da legislação processual e está em
consonância à natureza e importância da causa, ao trabalho realizado pelo
advogado e ao tempo presumivelmente gasto para o seu serviço, suficiente
para remunerar condignamente o profissional, sem exagero.
Por fim, tendo em vista que nenhum
1 EDcl no REsp 765.471/RS - 4a Turma - rel. Ministra Maria Isabel Gallotti - J. 28.05.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011421-53.2018.8.26.0223 - cs
8
dos recursos será provido, deixa-se de efetuar a majoração prevista no art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, nega-se provimento
aos recursos.
CESAR LACERDA
Relator